Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706946-77.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO AUGUSTO CHAVES BELO DA SILVA PACIENTE: CLEOMAR DA ROCHA PACHECO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEOMAR DA ROCHA PACHECO, no qual pleiteia o cumprimento da decisão proferida em 20/3/2020, que revogou a sua prisão preventiva. Conforme informado pela autoridade coatora (ID 15246703), foi expedido alvará de soltura do paciente em 24/3/2020. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 26 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador